Tribunal: TJMT
Processo: 1002366-23.2022.8.11.0040
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002366-23.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADILSON SOUZA DE LIMA - CPF: 822.669.481-72 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VINICIO ROBERTO DE LIMA - CPF: 052.352.081-61 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
FAZENDA PÚBLICA
–
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
–
ILEGITIMIDADE PASSIVA
DO ESTADO DE MATO GROSSO REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO, MULTAS E LICENCIAMENTO E SEGURO DPVAT RECONHECIDA – DÉBITOS DE COMPETÊNCIA DO DETRAN/MT -
LEGITIMIDADE PASSIVA
EXCLUSIVA DO ESTADO QUANTO AOS DÉBITOS RELATIVOS AO IPVA RECONHECIDA - VENDA DO VEÍCULO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO PELO ADQUIRENTE – COMUNICAÇÃO DA VENDA REALIZADA UNILATERALMENTE PELO PROPRIETÁRIO AO DETRAN/MT - DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO NOME DO AUTOR PARA O NOME DO ADQUIRENTE NO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO (CRV), IMPOSTOS, MULTAS E TAXAS CORRESPONDENTES AO VEÍCULO, APÓS A TRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM RAZÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. nº 134122170), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, e julgou
parcialmente

procedente
os pedidos iniciais,
para determinar que os reclamados efetuem a transferência do veículo
VW Voyage 1.6, ano 2010/2011, placa NPJ8065, RENAVAM: 00209067438
e dos seus impostos, multas e respectivos pontos, para o nome do reclamado
Vinicio Roberto de Lima
.

Ainda, condenou o reclamado
Vinicio Roberto de Lima
, ao pagamento de danos materiais, no valor de
R$ 931,32 (novecentos e trinta e um reais e trinta e dois centavos)
, corrigidos pelo INPC desde o desembolso e juros de mora desde a propositura da ação.

Em argumento recursal, o Estado de Mato Grosso alega:

1)

Preliminar
: A sua ilegitimidade passiva
quanto à transferência do veículo e a imputação de multas, de licenciamento e do seguro DPVAT – Responsabilidade
exclusiva
do DETRAN/MT;

2)

Preliminar
: A legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso
apenas
quanto aos débitos relativos IPVA;

3)

Responsabilidade da parte autora – Inexistência de comprovação da transferência do veículo – Ausência de apresentação do comunicado de venda;

4)

Da isenção de pagamento de honorários sucumbenciais em razão de quem ter dado causa à ação ter sido o adquirente do veículo – princípio da causalidade.

Em sede de contrarrazões, o recorrido rechaça os argumentos do recurso, pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
acolho
a preliminar de ilegitimidade passiva do recorrente Estado de Mato Grosso para a realização da transferência do nome e dos débitos correspondentes ao registro de propriedade do veículo ora tratado, às multas constantes no prontuário deste, ao licenciamento e ao seguro DPVAT,
haja vista que se trata de competência exclusiva do reclamado Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT
, devendo, assim, a sentença ser
reformada
nesse sentido.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS ENTES PÚBLICOS. ACOLHIDA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN QUANTO À TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO E DA MULTA E TAXA ADMINISTRATIVA. LEGITIMIDADE DO ESTADO QUANTO À DESCONSTITUIÇÃO DO IPVA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. JUÍZO A QUO QUE NÃO ADENTROU DO MÉRITO QUANTO À CONDENAÇÃO DO PRIMEIRO RÉU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso inominado interposto contra a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por ter reconhecido a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso e do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN para responder os termos da ação, bem como pela ausência de interesse processual, na modalidade adequação, para a declaratória de alienação de veículo com vistas à isenção de tributo e taxas.

2. O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN possui legitimidade para o registro de veículo e arrecadação de taxa de licenciamento, taxas e multas. Já o Estado de Mato Grosso possui a titularidade para cobrar o Imposto Sobre a Propriedade Veículos Automotores – IPVA.

3. Inaplicabilidade da teoria da causa madura, uma vez que o juízo de origem sequer se manifestou sobre os pedidos de obrigação de fazer e de pagar em face do recorrido Valter Cezar de Almeida.

4. Não tendo sido realizado nenhum juízo de valor quanto à discussão da condenação do pedido de obrigação de fazer em face do primeiro recorrido, há patente impossibilidade que esta e. Turma Recursal adentre no mérito da controvérsia antes de qualquer decisão ser lavrada em primeiro grau.

5. Sentença que deve ser anulada.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1003406-36.2017.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 01/12/2020, Publicado no DJE 03/12/2020) (grifei)

REMESSA NECESSÁRIA ­- MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN – CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – INFRAÇÕES APLICADAS EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU POR AUTORIDADE FEDERAL — APRECIAÇÃO — INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL DE MATO GROSSO – LIMITAÇÃO ÀS INFRAÇÕES OCORRIDAS DENTRO DO ESTADO E POR AUTORIDADE ESTADUAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – PRELIMINARES DE INVIABILIDADE DA VIA ELEITA E AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – IMPOSSIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO PELA VIA ELEITA – TRIBUTOS – ENCARGOS E MULTAS – ART. 131, § 2º, DO CTB – ATO ADMINISTRATIVO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE – SEGURANÇA DENEGADA – SENTENÇA RETIFICADA.

1 – Falece competência à Justiça Estadual de Mato Grosso para apreciar multa aplicada em outra unidade da federação ou por autoridade federal.

2 - Sendo o DETRAN o responsável pela arrecadação das multas e pela expedição de licenciamento do veículo, entende-se como ente legitimado a integrar o polo passivo do mandamus.
[...] (N.U 1005112-51.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 4/6/2019, Publicado no DJE 5/6/2019).

3 – Não é possível aferir irregularidade ou ilegalidade das autuações, em especial quanto às notificações legais das multas exigidas, descabendo dilação probatória para isso na via mandamental, prevalecendo a exigência do pagamento das multas para permitir o licenciamento do veículo.

4 – Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, decorrentes do princípio da estrita legalidade, inerente à Administração Pública, motivo pelo qual se transfere o ônus da prova a quem os impugna.

5– No caso, inexiste direito líquido e certo ao licenciamento do veículo sem o devido adimplemento das multas por infrações de trânsito, conforme preceitua o art. 131, § 2º, do Código Brasileiro de Trânsito. Ausente ato ilegal ou praticado com abuso pela autoridade pública.
(N.U 1014392-55.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2021, Publicado no DJE 19/03/2021) (grifei)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - SENTENÇA DE EXTINÇÃO EM RAZÃO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN E DO ESTADO MATO GROSSO –ILEGITIMIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL –MANTIDA - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA EM PARTE - CAUSA MADURA – VENDA DE VEÍCULO - COMUNICAÇÃO DE VENDA NÃO REALIZADA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELOS DÉBITOS POSTERIORES À ALIENAÇÃO - MITIGADA - OBRIGAÇÃO DE FAZER E DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS - DEVIDAS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1- O Estado de Mato Grosso é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, cujo pedido é de inexigibilidade de débitos tributários decorrentes do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, uma vez que é o destinatário do tributo em questão.

2- O DETRAN/MT é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, haja vista que é o órgão competente para realizar as devidas baixas de infrações de trânsitos.

3- O Estado do Mato Grosso do Sul é parte ilegítima para figura no polo passivo da presente demanda, tendo em vista que a competência para baixas de multas de trânsito é do DETRAN/MS.

4- Sentença desconstituída em parte. Causa madura. Julgamento do feito com base na autorização estabelecida no artigo 1.013, § 3º, I do CPC.

5- O Código de Trânsito Brasileiro exige que o alienante comunique a venda do veículo ao DETRAN no prazo de 30 dias, sob pena de ser solidariamente responsável pelos débitos gerados após a alienação, no entanto, o c. STJ firmou jurisprudência que autoriza da mitigação da norma quando comprovada a alienação do veículo, ainda que sem comunicação da venda ao DETRAN, se comprovada à tradição do bem.

6- Portanto, considerando a existência de prova capaz de demonstrar a alegada venda do veículo, conforme se verifica da documentação anexa à inicial, é de se admitir como plausível o afastamento da responsabilidade solidária da parte autora em relação aos débitos vencidos desde a data da venda.

7- Com relação aos débitos de IPVA vigora o entendimento de que o tributo é de natureza real, portanto, incide sobre a propriedade do veículo, a qual se transmite pela tradição. Assim, ainda que a transferência não tenha sido comunicada ao órgão estadual de trânsito a responsabilidade pelo débito fiscal se transmite ao adquirente.

8- Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1000724-40.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/02/2021, Publicado no DJE 25/02/2021) (grifei)

De outro lado, assiste razão ao recorrente ao afirmar que possui legitimidade passiva
apenas
quanto aos débitos relativos IPVA. Com efeito, esse tributo é de competência do
Estado de Mato Grosso
, consoante o disposto no art. 155, inciso III, da Constituição Federal:

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

(...)

III - propriedade de veículos automotores.

Logo, nesse ponto, a sentença singular também deverá ser
reformada
para excluir a responsabilidade do reclamado DETRAN/MT,
constando somente o recorrente Estado de Mato Grosso como legítimo para transferir todos os débitos referentes ao IPVA
do veículo objeto dos autos do nome da parte autora para o adquirente
Vinicio Roberto de Lima
, desde a data da venda do bem, que ocorreu

no dia 10/12/2015.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. REMESSA DOS AUTOS À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.º 85560/2016.
LEGITIMIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO. PEDIDO DE BAIXA DE TRIBUTO DE SUA COMPETÊNCIA. IPVA.
FAZENDA PÚBLICA. PROPRIEDADE DE VEÍCULO ATRIBUÍDA AO DEMANDANTE MEDIANTE CONTRATO FRAUDULENTO. FATO JÁ RECONHECIDO EM AÇÃO JUDICIAL ANTERIORMENTE PROPOSTA. INEXIGIBILIDADE DAS DÍVIDAS PENDENTES SOBRE O VEÍCULO, EM NOME DO DEMANDANTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. ARTIGO 55 DA LEI N.º 9.099/95. AFASTAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
2. Considerando que os autos versam sobre pedido concernente ao cancelamento de IPVA, tributo que é de competência exclusiva do fisco estadual, não há se falar em ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso
. Nesse sentido: (...) 1. O Estado de Mato Grosso é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, cujo pedido inclui a inexigibilidade de IPVA. (...) (Apelação Cível 0003870-64.2014.8.11.0007, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/11/2017, Publicado no DJE 21/11/2017)
3. Registre-se, aliás, que o juízo de origem já fez a distinção entre as obrigações do Estado de Mato Grosso e do órgão estadual de trânsito, senão vejamos: “Verifico que o IPVA é imposto de responsabilidade da Secretaria de Estado de Fazenda, que controla, arrecada, emite guias e inscreve na dívida ativa estadual, portanto, a alegação de ilegitimidade passiva não se sustenta, devendo o Estado de Mato Grosso responder pela declaração da inexigibilidade do débito.
A seu turno cabe ao DETRAN/MT o lançamento de multas infracionais e baixa do registro do veículo de modo que deve responder pela obrigação de realizar a baixa na inscrição veicular”. Portanto, ausente interesse recursal do Estado de Mato Grosso neste ponto.

(...). 8. Sentença parcialmente reformada. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(N.U 0019970-26.2013.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/12/2020, Publicado no DJE 14/12/2020) - Destaquei
.

Segundo consta na petição inicial,

no dia 10/12/2015
,
o autor vendeu o veículo VW Voyage 1.6, ano 2010/2011, placa NPJ8065, RENAVAM: 00209067438
,
que estava em seu nome, para o reclamado
Vinicio Roberto de Lima
, sem a devida transferência de propriedade do automóvel para o comprador.

Por essa razão, afirma que mesmo após a venda, continuou sendo cobrado por encargos referentes ao citado veículo.

Aduz que,
no dia 02/12/2016
, comunicou a venda do veículo ao Detran/MT, quando constatou que foi inscrita em dívida ativa em razão de débitos oriundos do automóvel em datas posteriores a venda do bem, no valor total de
R$ 931,32 (novecentos e trinta e um reais e trinta e dois centavos).

O Magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente

procedente
os pedidos iniciais, para determinar que os reclamados efetuem a transferência do veículo
VW Voyage 1.6, ano 2010/2011, placa NPJ8065, RENAVAM: 00209067438
e dos seus impostos, multas e respectivos pontos, para o nome do reclamado
Vinicio Roberto de Lima
.

Ainda, condenou o reclamado
Vinicio Roberto de Lima
, ao pagamento de danos materiais, no valor de
R$ 931,32 (novecentos e trinta e um reais e trinta e dois centavos)
.

Pois bem. Analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, restou incontroverso que o autor efetuou a venda do veículo para o reclamado
Vinicio Roberto de Lima no dia 10/12/2015 (id. 134121744 – fls. 06 e 10)
,
o qual, não efetuou a transferência do automóvel junto ao órgão de trânsito.

Assim, acertada a decisão monocrática que determinou a
transferência dos impostos, multas e infrações
objeto dos autos para o nome do adquirente
Vinicio Roberto de Lima
, uma vez que foram geradas após a alienação do bem. E, ainda, condenou este reclamado ao pagamento dos danos materiais oriundos do mesmo veículo, quando já estava em sua posse.

Não se descura que o Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 134 assim disciplina:

“Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.”

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a aplicação do art. 134, do Código de Trânsito Brasileiro, nas hipóteses em que ficar comprovado nos autos a efetiva transferência da propriedade do veículo, em momento anterior aos fatos geradores das infrações de trânsito, ainda que não comunicada à tradição do bem ao órgão competente de trânsito.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. ALIENANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PROVA DA TRANSFERÊNCIA DO BEM. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. 1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de forma clara, coerente e fundamentada sobre as teses relevantes à solução do litígio.2. Apesar da aquisição do domínio de bem móvel efetivar-se pela simples tradição (art. 1.267 do CC/02),
a transferência plena da propriedade dos veículos automotores, seja perante o Estado, seja perante terceiro, exige a transcrição do título aquisitivo no órgão executivo de trânsito.
3. Enquanto não houver a comunicação prevista no art. 134 do CTB ou a expedição de novo certificado de registro, a titularidade do veículo permanecerá em nome da pessoa que constar na base de dados do DETRAN, a qual poderá responder solidariamente pelas infrações que recaírem sobre o bem.

4.
O Superior Tribunal de Justiça tem mitigado o alcance do referido dispositivo quando ficar comprovado nos autos à efetiva transferência da propriedade do veículo, em momento anterior aos fatos geradores das infrações de trânsito, ainda que não comunicada à transação à administração pública
. 5. Hipótese em que o Tribunal de origem, adstrito às circunstâncias fáticas da causa, não acolheu a tese de negativa da propriedade da motocicleta sub judice, em razão de a autora ter imputado a responsabilidade das infrações a terceiros sem identificá-los, tampouco apresentando documento para comprovar a tradição do bem. 6. A alteração do julgado nos termos pretendidos, inclusive quanto à amplitude do pedido formulado na exordial, implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de recurso especial, em face da Súmula 7 do STJ.

7. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no AREsp 1128309/PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/06/2018) (grifei)

Desta feita, tendo em vista que
restou incontroverso nos autos que o veículo não pertence mais ao reclamante, o qual não possui mais nenhuma relação jurídica com os débitos da presente demanda, uma vez que indicou nos autos o alegado comprador, o qual, por sua vez, deixou de contestar a presente ação, implicando em sua revelia
, imperioso, além de manter o reconhecimento do direito da parte autora em ver excluída de sua responsabilidade as infrações referentes ao automóvel, também deve ser mantida a transferência os impostos, multas e respectivos pontos do veículo para o nome do adquirente
Vinicio Roberto de Lima
.

Por fim, é perfeitamente justo e razoável, que a parte que deu causa a propositura da demanda seja compelida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade.

No entanto, como se sabe, os ônus sucumbenciais constituem exigência legal e devem observar não só o princípio da causalidade, como também o critério objetivo da sucumbência.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reconhecer a legitimidade passiva
exclusiva
do recorrente ESTADO DE MATO GROSSO para efetuar a transferência dos débitos referentes ao IPVA do veículo objeto dos autos, do nome da parte autora para o nome do adquirente
Vinicio Roberto de Lima, a partir da data da venda do bem (10/12/2015), declarando sua ilegitimidade passiva para as demais determinações descritas na sentença singular, as quais são de legitimidade apenas do reclamado Detran/MT
, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2022